Tribunal: TJBA
Processo: 8039900-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039900-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ARLENE LEITE LOPES Advogado(s): GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. ART. 5º, LXXIV, DA CF/88. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais, tendo apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, razão pela qual busca a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, notadamente à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O CPC estabelece que a declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas diante de elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. No caso, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos emitidos por órgãos oficiais que confirmam sua condição econômica. 5. A decisão agravada, ao indeferir o benefício com base em presunções derivadas da opção pelo ajuizamento da demanda fora do Juizado Especial, não encontra respaldo legal. 6. O direito constitucional de acesso à justiça impõe que a assistência judiciária gratuita seja concedida sempre que demonstrada a insuficiência de recursos, não se exigindo miserabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. A opção pelo ajuizamento da demanda fora do Juizado Especial não constitui fundamento suficiente para indeferir a assistência judiciária gratuita.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039900-62.2025.8.05.0000, sendo Agravante Arlene Leite Lopes e Agravado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator